Tribunal: TJSP
Processo: 1008755-02.2019.8.26.0302
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
ção de preparo em cinco dias. Comprovação tardia. Deserção configurada. Apelação não conhecida. Decisão monocrática mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1008755-02.2019.8.26.0302; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. II (DP2); Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2025; Data de Registro: 16/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Marcia Tessitore

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. II (DP2)

Data do julgamento:

16/03/2025

Data de publicação:

16/03/2025

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Determinada a complementação de preparo em cinco dias. Comprovação tardia. Deserção configurada. Apelação não conhecida. Decisão monocrática mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.